Tribunal: TJPA
Processo: 0815741-87.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815741-87.2024.8.14.0051

APELANTE: DILVA CARDOSO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA DE INDUÇÃO AO ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Requereu a nulidade do contrato, a conversão da operação financeira, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) definir se é cabível a restituição dos valores descontados, inclusive em dobro; (iii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, razão pela qual se impõe a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. Restou comprovado nos autos que a contratação realizada foi na modalidade RMC, conforme contrato nº 45618680, sem que houvesse prova inequívoca da ciência e anuência da autora quanto à natureza jurídica do negócio, ônus que competia à instituição financeira.

5. A ausência de clareza na contratação e a retenção de valores diretamente do benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo da fatura descaracterizam a operação como cartão de crédito, revelando verdadeira prática abusiva e vício de consentimento, em desconformidade com os arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC.

6. A conduta da instituição financeira caracteriza prática abusiva, violando o dever de informação e configurando hipótese de nulidade contratual com conversão do contrato em empréstimo consignado convencional, conforme art. 170 do Código Civil.

7. Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, impõe-se a condenação da instituição financeira à indenização no valor de R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, conforme a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, respeitado o marco temporal de 30/03/2021 e o prazo prescricional quinquenal.

9. A compensação dos valores mutuados e pagos é cabível, diante da existência de relação jurídica e do aproveitamento econômico das quantias pela autora, nos termos dos arts. 368 e 170 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, porque reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com conversão em empréstimo consignado tradicional, condenação do banco à restituição parcial dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; contudo, não foi acolhido o pedido de restituição em dobro para os valores anteriores à modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600.663/RS, tampouco o valor integral pretendido de R$ 10.000,00 a título de danos morais, o que justifica a parcial procedência.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-se a inversão do ônus da prova nas relações contratuais bancárias em que se verifica a vulnerabilidade do consumidor.

2. É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovado vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação.

3. A contratação dissimulada de empréstimo via RMC enseja a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas da modalidade originalmente pretendida.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário se configura in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar o entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, com devolução simples ou em dobro conforme a data dos descontos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 138, 170, 368, 389, parágrafo único, 398, 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV e VI; CPC/2015, arts. 373, I, 85, §11, 86, parágrafo único, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJPA, AC 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJPA, AC 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0815741-87.2024.8.14.0051

APELANTE: DILVA CARDOSO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentada por
DILVA CARDOSO DA SILVA
em ação declaratória de nulidade contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, na qual o juízo de origem julgou
IMPROCEDENTE
a demanda.

BREVE RETROPECTO

Na petição inicial, a Autora ajuizou a ação pleiteando, em resumo, a nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado tradicional. Além disso, solicita a condenação do banco demandado à restituição em dobro dos valores descontados de seu contracheque, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Ao final requereu que seja declarada a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC), indenização por danos morais, restituição em dobro do valor.

O banco, em sua contestação, alegou suposta regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento no contrato RMC.

Após outros atos processuais, o juízo a quo proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

CONDENO o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos.

Caso apresentada apelação, nos termos do art. 1010, § 1º do NCPC, intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar a apelação apresentada.

Apresentadas as contrarrazões, ou aposta a certidão caso não sejam ofertadas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Remetendo-se com baixa.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se, com as devidas baixas.

P.R.Intimem-­se.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Óbidos/PA, data da assinatura digital.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA

Em suas razões recursais (ID Num.28516047), argui a parte Autora/Apelante DILVA CARDOSO DA SILVA, que a sentença merece reforma, haja vista ter sido induzida a erro na contratação.

Assevera ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi imposto contrato via cartão de crédito com margem consignável.

Requer a readequação na modalidade de cartão de crédito com RMC para um empréstimo consignado convencional, devolução em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no id. 28516051 pugnado pela improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte demandada comprovou a inexistência de defeito na prestação dos serviços.

Pois bem.

DA RELAÇÃO DO CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à parte autora/apelante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, encargo que foi devidamente cumprido mediante a juntada, aos autos, de documentação que comprova a existência de operação financeira na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), consubstanciada no contrato nº 45618680, datado de 27/05/2016, documento este acostado aos autos pelo próprio banco demandado, sob o id nº 28516035.

Por sua vez, embora o banco demandado sustente a regularidade da contratação, não logrou êxito em apresentar elementos probatórios idôneos e suficientes que evidenciassem, de forma clara e inequívoca, o valor efetivamente contratado, a natureza jurídica da operação financeira entabulada, tampouco o instrumento contratual assinado. Ressalte-se que o referido contrato de cartão de crédito consignado, na forma como apresentado, aparenta operar, de fato, como um empréstimo disfarçado, sendo que os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento do beneficiário visam exclusivamente à quitação do valor mínimo da fatura — conforme se depreende do extrato previdenciário colacionado pela autora/apelante sob o id nº 28516011.

Considerando-se, ainda, a inversão do ônus da prova, imposta em razão da vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), competia à instituição financeira comprovar que a parte autora tinha pleno conhecimento e anuência quanto à contratação na modalidade de RMC, encargo probatório que não foi devidamente satisfeito nos autos.

A modalidade RMC, em vez de permitir a quitação da dívida, gera um endividamento crescente e insustentável. Assim, deve-se declarar a abusividade dessa cláusula, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, V, e 51, VI). A conduta do banco, ao impor encargos adicionais sem previsão de quitação integral, demonstra má-fé e prejudica o consumidor.

Diante do exposto, entendo que o contrato celebrado entre as partes (ID.28516035) deve ser declarado nulo, com a conversão para um contrato de Empréstimo Consignado tradicional. Devem-se aplicar as taxas de juros remuneratórios estabelecidas pelo Banco Central para essa modalidade de empréstimo pessoal consignado à época da contratação, desde que inferiores às originalmente cobradas.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA
. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, condeno o banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que tange aos
danos morais
, corrigido de acordo o art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Assim, com fundamento no contrato em análise e considerando que os descontos questionados abrangem períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos estabelecida pelo Colendo STJ –, a repetição do indébito deverá observar tanto a forma simples quanto a forma dobrada,
observado o limite prescricional de cinco anos anteriores à data de propositura da ação, qual seja, 19/08/2024.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMAND
A.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2.
Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito
, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC) decisão monocrática impugnada reconheceu que devido a falha de informações a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para converter o empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, restituir os valores indevidamente descontados por modulação dos efeitos do STJ, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando a reforma da sentença, condeno exclusivamente parte ré/ apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da autora/apelante,
consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que NÃO se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025